Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO FALSO DE ENSINO MÉDIO. DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITO. DIPLOMA POSTERIOR VÁLIDO. CONVALIDAÇÃO DAS DISCIPLINAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INEXISTENTE.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte”.
2. A conclusão do ensino médio é pré-requisito para o ingresso na educação superior e será comprovada pelo certificado, o qual possuirá validade em todo território nacional.
3. Em razão do descumprimento de pré-requisito para ingresso no ensino superior é cabível o cancelamento da matrícula do estudante com anulação de seus atos acadêmicos.
4. É possível a convalidação das disciplinas cursadas irregularmente quando houver nos autos elementos aptos a demonstrar a capacidade acadêmica do estudante para realização das disciplinas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.